Tribunal: TJES
Processo: 0019788-70.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019788-70.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA e outros (2)

APELADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação e manteve sentença que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 56.091,18, em razão do desaparecimento de motor entregue para análise técnica. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia indireta e quanto à utilização exclusiva de prova testemunhal para reconhecer a entrega do equipamento em suas dependências, requerendo o suprimento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia indireta; e (ii) estabelecer se a fundamentação baseada em prova testemunhal para comprovação da entrega do motor à embargante configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à entrega do motor à embargante, consignando que os depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório confirmam que o equipamento foi deixado para análise técnica e não retornou.

A embargante não apresentou elementos probatórios aptos a desconstituir a prova testemunhal produzida nos autos.

O indeferimento da perícia indireta não configura cerceamento de defesa, pois, diante da impossibilidade de realização de perícia direta pela ausência do motor, a prova técnica requerida consistiria em mera reanálise documental já apreciada pelo magistrado.

O sistema do livre convencimento motivado autoriza o magistrado, como destinatário final da prova, a indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses suscitadas pela parte.

O indeferimento de perícia indireta não configura cerceamento de defesa quando a prova se mostra inútil ou meramente repetitiva diante do conjunto probatório já existente.

A prova testemunhal produzida sob contraditório possui aptidão para fundamentar o convencimento judicial quando corroborada pelo contexto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019788-70.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA.

EMBARGADO:
ANTÔNIO AUTO PEÇAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA.
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação outrora interpostos, mantendo incólume a sentença que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 56.091,18 (cinquenta e seis mil, noventa e um reais e dezoito centavos).

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, alegando que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia indireta e que a decisão se baseou exclusivamente em prova testemunhal para presumir a entrega do motor à embargante, sem qualquer respaldo documental, o que imporia a reabertura da instrução processual.

Requer, assim, o suprimento dos supostos vícios e o prequestionamento da matéria.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, constato que a pretensão recursal configura flagrante tentativa de rediscussão da matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, propósito para o qual a via dos aclaratórios é inadequada.

A embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o cerceamento de defesa pela não realização da perícia indireta e por basear-se em prova testemunhal para atestar a entrega do motor em suas dependências. Contudo, a decisão impugnada foi clara e fundamentada em ambos os pontos.

No que tange à alegação de que o motor não teria sido entregue à recorrente, o acórdão objurgado expressamente consignou que a versão da autora restou corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais confirmaram que o equipamento defeituoso foi deixado na Cummins para análise e de lá não retornou.

Ressalta-se que tal prova foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo a embargante trazido aos autos elementos probatórios contundentes que fossem aptos a desconstituí-la.

Quanto à suposta necessidade de perícia indireta, o julgado também não padece de qualquer vício.

Conforme exarado, ante a impossibilidade da perícia direta pela não localização do motor, a realização de perícia indireta consubstanciar-se-ia em mera repetição da análise documental, providência que já foi efetuada pelo magistrado.

Imperioso rememorar que o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), cabendo ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, determinar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

Logo, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova técnica despicienda ao deslinde da controvérsia.

Dessa forma, restam ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)